Tribunal: CARF
Processo: 10670.002310/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL. ART. 42 DA LEI No 9.430/96.
Caracteriza omissão de rendimentos a existência de valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. CONTAS CONJUNTAS. INTIMAÇÃO. SÚMULA CARF No 29.
Todos os co­titulares da conta bancária devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de nulidade do lançamento.
Comprovado que o co-titular das contas bancárias fiscalizadas foi devidamente intimado do procedimento fiscal não há que se falar em nulidade do lançamento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A Receita Federal, por intermédio de seus agentes fiscais, pode solicitar diretamente das instituições financeiras os extratos bancários do sujeito passivo independentemente de autorização judicial, sem que isso caracterize quebra do sigilo bancário.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. TITULARIDADE DOS DEPÓSITOS. SÚMULA CARF No 32.
Nos termos da Súmula CARF no 32, a titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros.
Não havendo tal comprovação, mantém-se o lançamento dos depósitos cuja origem não foi comprovada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. MULTA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO DA INTIMAÇÃO. SÚMULA CARF N.o 133.
Não cabe o agravamento da multa de ofício por não atendimento à intimação para prestar esclarecimentos, nos casos em que já há o ônus de produção de prova em contrário, sob pena de se presumir a omissão de rendimentos constante de depósitos bancários de origem não comprovada.

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.002310/2010-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.751 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de abril de 2023
Recorrente
MARIA DO CARMO PINHO ANDRADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL. ART. 42 DA
LEI No 9.430/96.
Caracteriza omissão de rendimentos a existência de valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular pessoa física, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. CONTAS
CONJUNTAS. INTIMAÇÃO. SÚMULA CARF No 29.
Todos os co-titulares da conta bancária devem ser intimados para comprovar a
origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de
infração com base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos,
sob pena de nulidade do lançamento.
Comprovado que o co-titular das contas bancárias fiscalizadas foi devidamente
intimado do procedimento fiscal não há que se falar em nulidade do
lançamento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. QUEBRA
DO SIGILO BANCÁRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A Receita Federal, por intermédio de seus agentes fiscais, pode solicitar
diretamente das instituições financeiras os extratos bancários do sujeito passivo
independentemente de autorização judicial, sem que isso caracterize quebra do
sigilo bancário.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
TITULARIDADE DOS DEPÓSITOS. SÚMULA CARF No 32.
Nos termos da Súmula CARF no 32, a titularidade dos depósitos bancários
pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado
com documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros.
Não havendo tal comprovação, mantém-se o lançamento dos depósitos cuja
origem não foi comprovada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.002310/2010-18
Fl. 1034
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.751 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.002310/2010-18

DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
MULTA
AGRAVADA.
AUSÊNCIA
DE
ATENDIMENTO
DA
INTIMAÇÃO. SÚMULA CARF N.o 133.
Não cabe o agravamento da multa de ofício por não atendimento à intimação
para prestar esclarecimentos, nos casos em que já há o ônus de produção de
prova em contrário, sob pena de se presumir a omissão de rendimentos
constante de depósitos bancários de origem não comprovada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para afastar o agravamento da multa de ofício, reduzindo-a ao
percentual de 75%.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hemes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes Freitas, Martin da Silva
Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente).

Relatório
Trata-se de exigência de Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas (IRPF)
relativa aos anos-calendário de 2006 e de 2007, exercícios de 2007 e 2008, apurada em
decorrência de omissão de rendimentos tributáveis caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprovada, em contas bancárias da contribuinte em conjunto com seu cônjuge.
Conforme Termo de Verificação Fiscal (fls. 21 e ss - e-fls. 226 e ss):
A Contribuinte Sra. Maria do Carmo Pinho Andrade foi selecionada para fiscalização
em decorrência de fiscalização efetuada junto ao seu esposo onde foi constatada
omissão de receitas tendo em vista valores de depósitos em contas bancárias conjuntas
do casal, incompatíveis com os rendimentos declarados nos exercícios 2007 e 2008
pelos cônjuges. Foram identificadas por esta Fiscalização, após todas as exclusões que
estão demonstradas nas planilhas de fls. 27 a 92, omissões de receitas que a contribuinte
afirmou e reafirmou tratar-se de receitas oriundas do transporte de cargas. Esta
argumentação foi aceita por esta Fiscalização, considerando que os serviços de
transporte de cargas foram exercidos pessoalmente pelo Sr. Waldecio, e sobre os valores
de depósitos apurados nas planilhas, após todas as exclusões possíveis, considerou
como valores sujeitos tributação apenas 40% dos valores omitidos, conforme determina
o art. 47, I do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Dec. no 3.000/1999,
cuja matriz legal é o art. 90 da Lei n° 7.713, de 1988.
Cumpre-me destacar que o comando do art. 47, I do Regulamento acima mencionado
aplica-se no caso do(a) contribuinte que prestou pessoalmente o serviço ou seja, pessoa
Fl. 1035
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.751 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.002310/2010-18

física que faz o serviço de transporte de carga ou de passageiros em veículo próprio ou
locado, mesmo que ocorra a contratação de empregados, como ajudantes ou auxiliares.
Caso haja a contratação de profissional para dirigir o veículo, descaracteriza-se a
exploração individual da atividade, ficando a pessoa física, que desta forma passa a
explorar atividade econômica como firma individual, equiparada a pessoa jurídica.
Restou claramente evidenciado que a Sra. Maria do Carmo definitivamente não prestou
serviços de transportes, pessoalmente, uma vez que é empresária e inclusive exerceu
atividade de micro empresaria neste período com a pessoa jurídica Maria do Carmo
Pinho Andrade, CNPJ n° 03.638.702/0001-93, cujo nome de fantasia era Comercial
Pinho (atividade: Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados),
estabelecida à Rua Juquinha Pereira, n° 10 na cidade de Botumirim-MG., que inclusive
teve como empregado o motorista Sr. Valdeci Fernandes Soares, CPF n° 050.441.566-
20, no período de 01.11.2005 a 31.01.2008. A Sra. Maria do Carmo nos anos-calendário
2006 e 2007 percebeu rendimentos desta pessoa jurídica e apresentou tempestivamente
suas DIRPF informando como ocupação principal a atividade de "dirigente, presidente e
diretor de empresa industrial, comercial ou prestadora de serviços", posteriormente após
iniciada a Fiscalização no seu esposo Sr. Waldecio, que seguramente iria refletir na sua
pessoa física uma vez que as contas bancárias que continham as receitas omitidas eram
conjuntas, tratou de retificar suas declarações para informar como atividade principal,
"motorista e condutor do transporte de passageiros (motorista de táxi, ônibus, pequena
embarcação etc)". No entanto nada disto teve reflexo nesta Fiscalização uma vez que as
receitas omitidas contidas nas contas bancárias foram consideradas como percebidas
pelo Sr. Waldecio, referentes ao transporte de cargas, que foram tributadas com redução
de 60%.
Como restou evidenciado que as contas bancárias mantidas pelo Sra. Maria do Carmo
Pinho Andrade eram conjuntas com seu esposo Sr. Waldecio Damasceno Andrade, os
valores correspondentes ao percentual de 40% dos rendimentos omitidos, foram
distribuídos para os cônjuges na proporção de 50% para cada cônjuge.
Os créditos bancários que foram autuados como receitas omitidas estão especificados
nos demonstrativos a seguir relacionados, que integram este termo:
• CRÉDITOS CORRIGIDOS, CONTA CORRENTE 01.064420­9, AGÊNCIA 0077,
BANCO MERCANTIL DO BRASIL;
• CRÉDITOS CORRIGIDOS, CONTA CORRENTE 27.992­2, AGENCIA 3157,
BANCO ITAÚ/UNIBANCO.
• CRÉDITOS CORRIGIDOS, CONTA CORRENTE 61.479-3, AGÊNCIA 3049-0,
BANCO BRADESCO.
...
Ainda conforme relatado pelo julgador de piso (fls. 681 e seguintes),
Em 01/09/2010 a contribuinte apresentou “Termo de Resposta”, em que reafirma
que a origem dos valores depositados em suas contas correntes é decorrente da
atividade de transportador autônomo de cargas na condição de proprietária de
caminhão em nome do filho, apresentando outros documentos para comprovação da
atividade exercida.
Posteriormente, de posse dos extratos apresentados pelo Bradesco foi lavrado o
Termo de Intimação Fiscal no 01, para o qual a contribuinte apresentou “Termo de
Resposta” trazendo a fiscalizada, agora, informações sobre a venda de veículos
pertencentes a seus filhos, que teriam transitado em suas contas bancárias, afirmando,
também, que a origem dos valores depositados na conta corrente do Bradesco é
decorrente da atividade de transportador autônomo de cargas, exercida por seu
cônjuge.
III – DOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS ADOTADOS
Ressalta a autoridade lançadora os critérios e procedimentos adotados quanto à
análise dos créditos bancários questionados, de cada instituição financeira (Banco
Fl. 1036
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.751 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.002310/2010-18

Itaú/Unibanco, Banco Mercantil do Brasil, Bradesco), excluindo, dentre outros,
saques em espécie efetuados em um banco e depósitos efetuados em outra instituição,
transferências entre contas do contribuinte, cheques devolvidos, saques em dinheiro ou
em cheque em um banco e depósito em outro, em datas coincidentes ou muito
próximas, valores indicados como erro de digitação e referentes às vendas de veículos
feitas em nome dos filhos.
...
O sujeito passivo apresentou em 30/12/2010, 87 páginas de impugnação ...
A defesa da interessada aborda questões preliminares e de mérito que a seguir
são descritas, em síntese.
...
O DIREITO
Como questão preliminar a defesa aborda as questões abaixo resumidas.
Afirma, inicialmente, que a solicitação de documentos e extratos bancários foi efetuada
em desacordo com a legislação em vigor, pelo que requer a nulidade do auto de
infração.
Ressalta a defendente que teve seu sigilo fiscal quebrado em 01/07/2010, sem início de
qualquer procedimento fiscal, sem emissão do Mandado de Procedimento Fiscal em
desacordo com a legislação.
Afirma que sem o cumprimento do que prescreve a legislação em vigor, com
relação à titular das contas bancárias, somente em 11/08/2010, depois de ter quebrado o
sigilo bancário da contribuinte ilegalmente que a autoridade fiscal, emitiu o
Mandado de Procedimento Fiscal — MPF, o Termo de Início de Fiscalização,
descumprindo a Legislação que trata dos assuntos como CTN, art. 196, Lei
Complementar 105/2001, o art. 23 do Decreto n° 70.235/72, com redação dada pelo art.
67 da Lei n° 9.532, de 10 de novembro de 1997, e orientações da Receita Federal do
Brasil.
Entretanto, sem qualquer instauração de procedimento administrativo fiscal, ou seja,
nenhum termo de início de fiscalização ou mandado de procedimento fiscal foi emitido
em nome da Sra. Maria do Carmo, que justificasse o vasculhamento e
consequente desnudamento de sua intimidade e privacidade, pois, repisa, a fiscalização
recai sobre o Senhor Waldécio Damasceno Andrade e não há solidariedade passiva
entre os co-titulares da conta corrente, sendo, portanto as requisições de extratos
bancários ilegais, documentos imprestáveis e nulo o auto de infração.
Ademais, afirma que a fiscalização já possuía documentos e informações suficientes
para concluir a ação fiscal não sendo considerados indispensáveis o exame de
extratos bancários, sendo ilegal o procedimento adotado, consoante a legislação, a
orientação da RFB, a jurisprudência e a doutrina, que destaca na impugnação.
Em outro tópico, diz que o “O Auto de infração está comprometido de
ilegalidades, não tem a forma clara e nítida, não foi respeitado os princípios da
estrita legalidade, tipicidade fechada e reserva absoluta da lei formal, conforme o
Artigo 142 do CTN”, solicitando assim a nulidade do Auto de Infração. Diz, em
síntese e dentre outros aspectos, que não “vulnerou os dispositivos legais inseridos no
auto de infração”.
Prosseguindo, requer a nulidade do auto de infração sob a argumentação
preliminar da inadmissibilidade da autuação lastreada em depósitos bancários,
destacando a “exigência para comprovação da origem dos recursos da atividade de
transportador autônomo de cargas sem observância de legislação específica, Lei
11.422/2007 e atualizações”.
Nesse ponto diz ser ilegítimo o lançamento do imposto de renda arbitrado com apenas
os extratos bancários, onde sob presunção de omissão de receitas, coloca o
contribuinte em situação “vexatória pois terá que localizar comprovantes de
Fl. 1037
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.751 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.002310/2010-18

rendimentos não tributáveis, depósitos de terceiros, transferências, que aconteceram
a quase cinco anos atrás, tarefa impossível para quem vive da atividade de
profissional autônomo de cargas e viaja muito e não tem tempo para organizar sua
situação fiscal”.
Ressalta que pensando nessa dificuldade o legislador inteligentemente aprovou a
Lei no 11.422/2007, que deverá ser observada pela autoridade fiscal, “pois
desnecessariamente o contribuinte teve que comprovar a origem dos recursos”.
Afirma que a origem dos recursos da atividade de transportador autônomo de cargas, já
é prevista na Lei, e “indevidamente foi exigida do contribuinte, pois os recursos são
depositados em suas contas correntes, nos termos da Lei 11.442 de 05 de janeiro de
2007 e atualizações”, que transcreve.
Diz, ainda, que quanto ao lançamento do IRPF, lastreado exclusivamente em
depósitos bancários referentes aos exercícios 2007 e 2008, “deverá a autoridade
fiscal no mínimo observar, a legalidade”.
Em outro tópico da defesa afirma que não houve qualquer embaraço à
fiscalização, que a emissão de RMF foi efetuada irregularmente, sendo inoportuna,
pelo que requer a nulidade do auto de infração.
Afirma que sequer ficou sabendo que estava sendo fiscalizada, que foi emitido
RMF e solicitado os extratos bancários de suas contas correntes, e que atendeu
prontamente a fiscalização a partir da emissão do Termo de Início da Fiscalização.
Diz que cumpriu todas as intimações nos prazos solicitados, colaborou com a
fiscalização dentro de suas possibilidades, bastando ler nos termos de respostas a clara
intenção do contribuinte, pediu prorrogação dos prazos e sequer foram
respondidos, simplesmente a dificuldade em conseguir extratos bancários junto à
rede bancária não caracteriza embaraço a fiscalização.
Afirma não concorda com as citações do fiscal sobre o alegado embaraço, e que
nesse sentido não existe qualquer prova no processo.
Afirma não concordar com a descrição da autoridade fiscal de que houve embaraço à
fiscalização, no que diz respeito à intimação para apresentação dos extratos
bancários, pois não refletem a verdade, conforme as provas existentes no processo.
Diz que “o motivo do contribuinte e sua esposa impetrarem com mandado de
segurança pelo fato de que entendem que direitos fundamentais estão sendo
violados, não significa embaraço a fiscalização, conforme mencionado pelo fiscal”,
sendo esse um direito de todos quando se sentem ameaçados, conforme previsto na
Constituição.
Reitera que “em nenhum momento foi criado obstáculo para dificultar ou impedir
o exercício da fiscalização. Todos os atendimentos as intimações foram cumpridos em
tempo hábil, portanto não há que se falar em embaraço à fiscalização”.
Pelo contrário, afirma que “a fiscalização que criou obstáculos ao contribuinte quando
encaminhou o termo de início de fiscalização em um endereço antigo do contribuinte,
em uma cidade distante do endereço atual, não observando a atualização de
endereço efetuada pelo contribuinte, sequer foi levado em conta esse erro
prejudicial ao atendimento das intimações e do direito de defesa. Pode ser observado
no termo de início da fiscalização e intimações seguintes até que o contribuinte fez por
escrito a reclamação na resposta do termo de reintimação No. 01 de 12/05/2010, que
descrevo o teor “Informo a V.Sa., que fizemos a atualização de nosso endereço
via entrega de declarações retificadoras dos exercícios 2007, 2008, 2009, onde foi
atualizado o endereço para a rua Professora Augusta vale, 506 — bairro Alice Maia
— Montes Claros, MG., CEP 39.400-229 e as intimações injustificadamente
foram encaminhadas para a cidade de Botumirim, no meu antigo endereço, fato
este, que vem causando dificuldade nas respostas e atendimento às suas
solicitações, pois naquele antigo endereço as correspondências são recebidas por
Fl. 1038
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.751 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.002310/2010-18

terceiros e só chegam ao conhecimento do contribuinte já no final do prazo,
dificultando o direito de defesa do mesmo”.
Diz que a emissão de Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira
— RMF, foi “arbitrária, descabida e inoportuna”, ficando nulo o auto de infração.
Também requer a nulidade alegando “duração exagerada dos trabalhos de fiscalização,
indecisão de continuidade, finalização e sofrimento psicológico do contribuinte”, com
desrespeito ao Decreto 70.235/72 e demais normas que regulam o procedimento fiscal.
Diz que a fiscalização teve início em 11/08/2010, com o termo de início de fiscalização
e só finalizou em 30/11/2010, com o recebimento do auto de infração, “ficando o
contribuinte no sofrimento psicológico por mais de 110 dias, causando prejuízos
irreparáveis ao contribuinte e sua família, que deixou de cumprir sua obrigações, em
suas viagens do dia a dia, na espera de correspondências”.
Também como preliminar de nulidade do auto de infração argúi que “a
fiscalização dificultou ao contribuinte a análise dos depósitos bancários, causando
insanáveis prejuízos no direito de defesa”.
Diz que as planilhas com os valores dos depósitos considerados tributáveis pela
fiscalização foram encaminhadas em datas diferentes ao contribuinte, para análise
da movimentação dos dois anos. Primeiro foram encaminhadas as planilhas dos
depósitos dos bancos Mercantil do Brasil e Banco ltaú S/A (Termo de Intimação
fiscal de 11/08/2010), posteriormente após ter atendido o Termo de Intimação
citado, com as verificações, comprovações e exclusões dos depósitos chegou a
planilha do banco BRADESCO S/A (Termo de Intimação Fiscal No 01, de
27/08/2010), banco este que trouxe a maior movimentação do contribuinte com
muitas transferências entre bancos, depósitos com cheques de outras contas e bancos;
não teve o contribuinte a oportunidade de analisar as três planilhas em conjunto,
ficando prejudicada a análise dos depósitos, a resposta aos Termos de intimações,
a comprovação/demonstração de forma inequívoca, com documentos. Como pode ser
facilmente comprovado junto aos Termos de Intimações citados de 11/08/2010 e
27/08/2010, prazo concedido nos termos de 20 dias, ficou muito prejudicado o
atendimento e o direito de defesa, pois a análise dos créditos é um direito do
contribuinte previsto na Lei 9.430/96, art. 42, parágrafo 3°, I.
Como última questão preliminar, requer a nulidade do auto de infração, alegando
que ocorreu a quebra de sigilo bancário sem autorização judicial, apontando assim
inconstitucionalidade e irregularidade na instauração do procedimento fiscal,
trazendo à colação ementa de decisões dos tribunais superiores sobre o assunto.
Passando ao mérito a defesa aborda as questões abaixo resumidas.
Depósitos em contas correntes com cheques de outra conta bancária do
contribuinte; Retirada de valores e depósitos em outras contas correntes do
contribuinte; Transferências de créditos entre contas bancárias do contribuinte —
Exclusão dos depósitos da Base de Cálculo do IRPF:
Afirma que a fiscalização quando encaminhou as planilhas com os valores dos depósitos
ao contribuinte, anexou apenas dos bancos Mercantil do Brasil e Itaú/Unibanco e
posteriormente encaminhou do banco Bradesco, ficando prejudicado o confronto
das verificações referentes aos três bancos no conjunto (fls.7), que deverá ser
acrescentado às exclusões referente ao confronto com o extrato do Bradesco SA, e
outras correções, na planilha dos créditos corrigidos. Diz que a fiscalização lastreada em
depósitos bancários é injusta e por presunção, para não aumentar em demasia esta
injustiça tributária deverá o fisco efetuar as correções nas planilhas dos créditos.
Diz que por se tratarem de contas conjuntas e o controle em excesso para não
ultrapassarem os limites dos cheques especiais é comum aos usuários das contas,
emitirem cheques de outra conta, outro banco, e depositar estes em compensação,
para cobrir saldos, cobrir valor do cheque especial, cobrir outro cheque. Estes
valores foram indevidamente computados como depósitos, que na verdade trata-se
de transferência ou depósitos com cheques de outras contas correntes.
Fl. 1039
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.751 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.002310/2010-18

Para que não haja a bi-tributação devem ser excluídos da base de cálculo do IRPF,
além dos já mencionados nas planilhas dos créditos corrigidos, estes derivados do
confronto das três planilhas (03 bancos), que ora discrimina, conforme Lei
9.430/96, art.42, parágrafo 3°., I.
Nesse sentido o contribuinte identifica, um a um, os cheques por ele emitidos,
nos anos de 2006 e 2007, de suas três contas bancárias (Bradesco, Mercantil do
Brasil e Itaú/Unibanco), fazendo a correspondências entre os cheques compensados
e os depósitos realizados, entre as três instituições financeiras, solicitando que sejam
reconhecidos como origem dos recursos dos depósitos realizados, os valores ora
comprovados, os quais serão analisados individualmente no Voto.
Também alega o interessado que foi efetuada a retirada de valor em espécie e
depositado em outras contas correntes, também envolvendo as três instituições
financeiras e os dois anos-calendário autuados. Solicita que sejam excluídas do
lançamento as importâncias ora comprovadas, as quais serão individualmente analisadas
no Voto.
Também solicita que sejam excluídas da base de cálculo do IRPF, as
transferências de créditos entre suas contas bancárias.
Diz que por meio de suas contas bancárias remaneja valores com intenção de manter o
saldo dentro dos limites do cheque especial, e para cobrir obrigações diversas e
débitos inesperados. Ressalta que os próprios históricos dos créditos deixam clara
a transferência do valor, o que pode ser comprovado pelos extratos bancários
anexos ao processo, conforme afirma a fiscalização em seu relatório.
Dos critérios e procedimentos adotados, foram excluídos valores indicados como
transferência entre contas do contribuinte a titulo de remanejamento...(fls.7), Foram
excluídos valores indicados como depósitos oriundos de transferência entre contas do
contribuinte a titulo de remanejamento (fls. 8, 9), mas os valores abaixo foram
esquecidos, que deverão ser excluídos da base de cálculo do IRPF. Os valores
apontados serão analisados individualmente no Voto.
Solicita, ainda, que os valores creditados nas contas correntes pertencentes a
terceiros sejam excluídos da base de cálculo do IRPF, relativo à venda do veículo
Mercedes do Brasil, Código Renavan 740268368, placa GYV-2504, ano 2000,
em nome da Senhora Diná Luciana Batista Andrade. No voto serão analisados todo os
detalhes da operação apontados na defesa que o contribuinte requer sejam
consideradas origens dos recursos para os depósitos questionados.
Também requer a interessada que os recursos de terceiros, depositados em suas
contas correntes bancárias por seu filho ÁLVARO PINHO ANDRADE, CPF
013.893.746-02 sejam excluídos da autuação. Afirma que os depósitos efetuados
pelo filho decorrem de trabalho assalariado prestado à empresa Renauto
Automóveis Ltda., CNPJ 04.111.741/0001-09, compatíveis com sua renda líquida
mensal, “conforme declaração do mesmo, comprovante anual de rendimentos com
valores mensais, existente nos sistemas da Receita Federal, citações do nome do
terceiro no extrato do banco Bradesco nos dias 19/03/07; 24/04/07, 08/05/07 e
30/07/07 quando da devolução de parte e documentos que anexos”: Ainda, a
contribuinte aponta individualizadamente, quais os valores mensais dos depósitos
efetuados em suas contas bancárias são advindos de rendimentos do seu filho.
No mesmo sentido afirma que os recursos de terceiros, depositados em suas contas
correntes bancárias por seu filho ALISSON PINHO ANDRADE, CPF
073.961.846-65, isento de declarar IRPF nos anos de 2006 e 2007, sejam
excluídos da autuação. Afirma que os depósitos efetuados pelo filho decorrem de
trabalho assalariado prestado à empresa Liberte Veículos Ltda., CNPJ
04.281.252/0001­97, compatíveis com sua renda líquida mensal, “conforme
declaração do mesmo, comprovante anual de rendimentos com valores mensais,
existente nos sistemas da Receita Federal, citações do nome do terceiro no extrato do
banco Bradesco nos dias 02/05/2006, 17/09/2007 e 01/10/07 quando da
Fl. 1040
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.751 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.002310/2010-18

devolução de parte e documentos que anexos”: Ainda, o contribuinte aponta
individualizadamente, quais os valores mensais dos depósitos efetuados em suas
contas bancárias são advindos de rendimentos do seu filho.
Também afirma que outros recursos de terceiros foram depositados em suas contas
bancárias, requerendo a sua exclusão. Esclarece a interessada que é a responsável e
proprietária da empresa Individual MARIA DO CARMO PINHO ANDRADE,
CNPJ 03.638.702/0001-93, e que nos anos de 2006 e 2007, depositou toda a receita
bruta mensal da empresa individual nas contas correntes dos bancos, e as despesas da
empresa também foram pagas com recursos das contas correntes, documentos
comprobatórios anexos, e declarações do IRPJ nos sistemas da Receita Federal do
Brasil: Ainda, a contribuinte aponta individualizadamente, quais os valores
mensais dos depósitos efetuados em suas contas bancárias têm origens em
rendimentos da empresa individual.
Acresce que é comum a utilização de contas correntes por outras pessoas, empresas da
família, para operações de depósitos, “principalmente quando se trata de parente e
filhos, não podemos negar certos favores desse tipo, e a facilidade que nos é
proporcionado, pois ninguém nunca imagina que sua intimidade será vasculhada
de maneira tal para a cobrança de imposto e às vezes não se prepara para uma
futura comprovação, cabe a fiscalização aperfeiçoar-se e aprofundar a sua atuação e
não rejeitar provas apresentadas pelo contribuinte”[...].
Diz que “Se a fiscalização porventura não concordar e achar que deva juntar mais
provas documentais, poderá pedir tais documentos aos bancos, documentos estes
que embasaram os lançamentos descritos nos extratos bancários, pois o auto custo para
adquirir tal documentação é inviável a situação financeira crítica que se encontra este
contribuinte”.
Também cita o art. 42 da Lei no 9.430/96, reiterando que caso a fiscalização
queira recusar alguma comprovação apresentada pelo contribuinte, deve aprofundar
a fiscalização, transcrevendo ementa de decisão do Conselho de Contribuintes.
Em outro tópico diz que indevidamente a contribuinte teve os valores tributados
nos anos 2006 e 2007, mensalmente, quando deveria ser anual; o próprio programa e
formulário de entrega da declaração não prevêem a tributação mensal e sim anual.
Mostrando assim uma complexidade e higidez do lançamento de forma irregular,
devendo ser corrigido.
Prosseguindo, no próximo ponto da defesa a defendente aborda sobre
“Comprovação da origem dos recursos recebidos pela contribuinte – Distribuição dos
créditos em conta corrente à proporção de 50% ­ Lei no 11.442 de 2007 e atualizações.”
Sobre a questão afirma, inicialmente, que no atendimento ao Termo de Início de
Fiscalização de 11/08/2010, pelo Termo de Resposta de 01/09/2010, a contribuinte
comprova a renda recebida, comprova a origem dos recursos, encaminha
documentos comprobatórios, livro caixa “e indevidamente é atribuída a mesma o
percentual de 50% (cinquenta por cento) dos créditos tributáveis”, o que não deveria
acontecer, não podendo ser responsabilizada pela metade dos depósitos tributados.
Destaca, ainda, que em seu Termo de Resposta de 19/09/2010 informou que os
créditos/depósitos efetuados na conta corrente do BRADESCO SA, são oriundos
da atividade de Transportador Autônomo de Cargas do seu cônjuge, nos termos do Art.
52-A., § 52 da Lei 11.442/2007 e atualizações, e outras referentes a transferências
entre contas, depósitos com cheques devolvidos (não concretizados), depósitos
com cheques de outras contas em compensação, retiradas em espécies e depósitos
para cobrir saldos de contas e manutenção das contas, alienação de veículos
(rendimentos não tributáveis) e recursos de terceiros.
Afirma que a Lei 11.442/2007 e suas atualizações deixam claro que os
rendimentos do Transportador Autônomo de Cargas devem ser creditados diretamente
em sua conta corrente, portanto fica comprovado que os rendimentos ali creditados
não pertencem a contribuinte Maria do Carmo Pinho Andrade, pois foram
Fl. 1041
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.751 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.002310/2010-18

devidamente comprovados pelo art. 67 da Lei n° 9.532, de 10 de novembro de 1997, e
orientações da Receita Federal do Brasil.
Em outro ponto da defesa requer que os saldos devedores de contas correntes,
limites dos cheques especiais utilizados sejam excluídos da base de cálculo do IRPF.
Diz que os saldos devedores das contas correntes mostram que utilizou recurso do
banco para movimentar suas contas correntes, transferências, pagar contas, manter
recursos, e criar novos depósitos. Afirma que como pode ser visto nos extratos
bancários os saldos das contas do contribuinte sempre estão devedores e foram sim
utilizados nos depósitos bancários e deverão ser excluídos da base de cálculo do IRPF.
Os limites dos cheques especiais foram durantes os dois anos (2006 e 2007),
utilizados para gerar recursos para os depósitos bancários, transferências entre
contas, cobrir cheques e débitos inesperados, portanto são dos limites dos cheques
especiais que geram muitos depósitos, ficando claro que o contribuinte utiliza-se
dos recursos do banco, são empréstimos e deverão ser excluídos da base de
cálculos do IRPF. Para tanto, descreve os valores retirados dos extratos bancários.
Por último requer que os rendimentos isentos e não tributáveis sejam excluídos da
base de cálculo do IRPF 2007 e 2008.
Diz que nas declarações do IRPF dos exercícios 2007 e 2008 a contribuinte
declarou e comprovou perante a fiscalização os rendimentos isentos e não
tributáveis em suas declarações, e sequer a fiscalização abateu na base de cálculo do
imposto de cada ano base e nem se manifestou sobre a glosa dos valores, que deverão
ser excluídos da base de cálculo nos respectivos anos-base, como demonstra:
ano­base de 2006, rendimentos isentos e não tributáveis de R$ 102.300,00;
ano-base de 2007, rendimentos isentos e não tributáveis de R$ 89.324,79.
Concluindo sua defesa requer a contribuinte seja acolhida a presente impugnação e
cancelado o débito fiscal reclamado.
A defesa vem instruída com os documentos de fls. 28 a 71 (do Volume 4).
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora (DRJ/JFA), por
maioria de votos, julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário lançado. A
decisão restou assim ementada:
MPF. NÃO OCORRÊNCIA DE NULIDADE.
Rejeita-se a arguição de nulidade de lançamento por vício material, seja pelo fato
de que de que não ocorreu a alegada ausência do MPF em nenhuma fase do
procedimento, seja pelo entendimento dominante na jurisprudência administrativa
no sentido de que eventuais falhas no MPF não invalidam o lançamento do crédito
tributário.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
EXERCÍCIO: 2007, 2008
PROVAS. SIGILO BANCÁRIO.
A utilização de informações de movimentação financeira obtidas regularmente pela
autoridade fiscal não caracteriza violação de sigilo bancário.
REQUISIÇÃO E UTILIZAÇÃO DE DADOS BANCÁRIOS.
A requisição às instituições financeiras de dados relativos a terceiros, com fulcro na Lei
Complementar n.o 105/2001, constitui simples transferência à RFB e não quebra de
sigilo bancário dos contribuintes, não havendo, pois, que se falar na necessidade de
autorização judicial para o acesso, pela autoridade fiscal, a tais informações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados
em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação
Fl. 1042
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.751 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.002310/2010-18

aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS. DATAS E VALORES. ANÁLISE INDIVIDUALIZADA.
Para efeito de determinação da receita omitida, os depósitos serão analisados
individualizadamente, na forma do artigo 42, § 3°, da Lei n° 9.430/1996.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. TRIBUTAÇÃO
ANUAL.
Os rendimentos omitidos, de origem não comprovada, serão apurados no mês em
que forem recebidos e estarão sujeitos à tributação na declaração de ajuste anual,
conforme tabela progressiva vigente à época.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Somente podem ser afastados da tributação os valores depositados em contas
correntes do contribuinte, cuja origem restou comprovada nesta fase impugnatória.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. TRATAMENTO
TRIBUTÁRIO DAS RECEITAS OMITIDAS APURADAS. CONTAS BANCÁRIAS
MANTIDAS EM CONJUNTO.
Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas
em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos
deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular
mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de
titulares.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2007, 2008
RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE.
A responsabilidade por infrações independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de piso em 15/7/2013 (fls. 939), a contribuinte apresentou
o presente recurso voluntário em 25/7/2013 (fls. 941 e seguintes), por meio do qual devolve à
apreciação deste Conselho as teses de defesa já submetidas à apreciação da primeira instância
julgadora, requerendo o cancelamento do débito lançado.

É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Fl. 1043
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.751 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.002310/2010-18

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Conforme relatado, trata-se de lançamento efetuado com base movimentação
financeira, a partir da qual apurou-se omissão de rendimentos caracterizada por valores
creditados em contas de depósito, mantida em instituição financeira, em relação aos quais o
contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações, já na vigência do artigo 42 da Lei no 9.430, de
1996, que estabeleceu presunção de omissão de rendimentos no caso de depósitos em conta
bancária cuja origem não é comprovada:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Conforme previsto na lei, uma vez intimado o contribuinte a comprovar a origem
de depósitos efetuados em sua conta corrente, não o fazendo com documentos hábeis e idôneos,
os mesmos serão considerados receitas omitidas.
A presunção legal em comento, em se tratando de depósitos efetuados em
contas bancárias conjuntas, só pode prosperar quando restar comprovado nos autos que
todos os o-titulares, pessoas físicas foram devidamente intimados a prestarem esclarecimentos
acerca da origem dos recursos ali depositados. Esse é o teor da Súmula CARF no 29:
SÚMULA CARF No 29 -
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela
efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na
presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da
base de cálculo do lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em
relação às quais não se intimou todos os co-titulares.
A contribuinte invoca preliminarmente a nulidade do lançamento porque as contas
correntes dos bancos Mercantil do Brasil S.A., Itaú/UNIBANCO SA., BRADESCO S.A.,
seriam contas conjuntas com o cônjuge Waldécio Damasceno Andrade, declarante em separado,
que é quem estava sob procedimento fiscal, não tendo sido emitido para ela Mandado de
Procedimento Fiscal, nem termo de Início de Fiscalização que justificasse o vasculhamento e
consequente desnudamento de sua intimidade e privacidade, pois, repise-se, a fiscalização recai
sobre o Senhor Waldécio Damasceno Andrade e não há solidariedade passiva entre os
co-titulares da conta corrente, sendo, portanto nulo o auto de infração.
Entretanto, conforme consta do PAF no 10670.002310/2010-18, no qual se discute
o lançamento efetuado contra o cônjuge Waldécio e apreciado por esta mesma relatora, a
recorrente foi intimada do procedimento fiscal em 1/9/2010 (fl. 339 a 341), tendo inclusive
prestado esclarecimentos e impugnado o lançamento sob as mesmas alegações apresentadas pelo
cônjuge. Ademais, conforme ressaltado pelo julgador de piso, houve até permissão judicial para
que a co-titular da conta fosse fiscalizada:
É mister lembrar, ainda, que a autoridade judicial indeferiu o pedido de liminar
em relação ao Mandado de Segurança impetrado pelo contribuinte, afirmando, em
síntese, em sua decisão que: "A apresentação voluntária de extratos bancários, em
atendimento a intimação da autoridade fiscal, não representa quebra de sigilo
Fl. 1044
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.751 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.002310/2010-18

bancário", e ainda que "É importante destacar, porém, que a existência de conta
conjunta não pode servir de escudo aos legítimos interesses fazendários".
Acrescente-se que o cônjuge inclusive acompanhou a recorrente quando de seu
comparecimento inicial à Delegacia de Montes Claros, conforme consta do relato fiscal.
Dessa forma, sem razão a recorrente neste Capítulo.
Quanto às demais alegações apresentadas, considerando que a recorrente não
trouxe aos autos qualquer prova ou alegação além daquelas já apresentadas ao julgador de
primeira instância, tomo a liberdade de adotar, como minhas razões de decidir, os fundamentos
lançados em parte no voto vencido e em parte no voto vencedor do Acórdão recorrido,
reproduzindo-os naquilo que interessa.
Das demais questões preliminares
Do Mandado de Procedimento Fiscal – MPF
A contribuinte entende que houve descumprimento da legislação em vigor, uma vez
que só foi emitido Mandado de Procedimento Fiscal em seu nome em
11/08/2010, depois de já ter sido “quebrado o seu sigilo bancário”. Afirma que em
01/07/2010 foi emitida pela fiscalização Requisição de Informações sobre a sua
Movimentação Financeira – RMF, declarante em separado de seu cônjuge.
Noto, no entanto, que as RMF encaminhadas às instituições financeiras Banco
Mercantil do Brasil S/A, Banco Itaú /Unibanco S.A e Bradesco, em 01/07/2010,
solicitaram os extratos bancários apenas das contas correntes do cônjuge da interessada,
Senhor Waldécio Damasceno Andrade, mantidas junto às referenciadas instituições
nos anoscalendário de 2006 e 2007.
Após o recebimento da documentação bancária por parte da Fiscalização houve a
constatação de forma inequívoca de que as contas bancárias nas mencionadas
instituições financeiras eram movimentadas em conjunto entre o Senhor Waldécio
Damasceno Andrade e sua esposa Maria do Carmo Andrade.
Isto posto e diante dos extratos apresentados pelas instituições financeiras foi lavrado o
Termo de Início de Fiscalização em 11.08.2010, em nome da interessada, com
base no Mandado de Procedimento Fiscal no 0610800 2010 00281-3,
solicitando-lhe, dentre outros, a comprovar com documentação hábil e idônea, a
origem dos créditos/depósitos bancários relacionados nas planilhas encaminhadas, e a
regular tributação desses valores, bem como a informar quais as atividades
desenvolvidas que proporcionaram o recebimento dos recursos em exame.
Dessa forma, a despeito da contrariedade da interessada não vislumbro a
ocorrência de descumprimento da legislação em vigor, frisando que a legislação
requer que todos os titulares da conta sejam intimados a comprovar a origem dos
depósitos, o que foi observado.
De outro lado, mesmo que houvesse alguma falha na emissão do MPF, o que não se
confirmou no caso sob exame, ainda assim não teria acolhimento a tese de nulidade do
lançamento por suposto vício material. A título ilustrativo ressalto que o MPF é
instrumento administrativo de controle da ação fiscal, e não, requisito intrínseco
ao lançamento. Dessa forma, eventuais irregularidades no MPF, poderiam implicar
infração administrativa e, conforme o caso, responsabilidade dos agentes envolvidos,
perante a repartição fiscal, à luz do direito administrativo disciplinar, e não a nulidade
arguida. Esse é o entendimento consolidado na jurisprudência administrativa, a seguir:
Nesse mesmo sentido, acrescente-se que este Conselho já possui entendimento
sumulado em relação à matéria no seguinte sentido:
Súmula CARF no 171:
Fl. 1045
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.751 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.002310/2010-18

Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento.
Analisando as demais alegações de nulidade, prossegue o julgador de piso, no que
o acompanho:
Da alegada inobservância do artigo 142 do CTN
Não se confirma a alegada inobservância do artigo 142, estando presente todos os
elementos intrínsecos e extrínsecos necessários à constituição do lançamento, como o
fato gerador da obrigação tributária, a matéria tributável, o montante do crédito
tributário devido, a identificação do sujeito passivo e a penalidade aplicada, nos exatos
termos do artigo 142 do CTN.
Da alegada exigência para comprovação da origem dos recursos da atividade
de transportador autônomo de cargas sem observância da legislação específica, Lei
no 11.422/2007 e atualizações.
A defendente destaca que foi efetuada a “exigência para comprovação da origem
dos recursos da atividade de transportador autônomo de cargas sem observância de
legislação específica, Lei 11.422/2007 e atualizações”.
Transcrevo, por oportuno, o dispositivo legal citado pela interessado, que em seu
entender não foi cumprido pela autoridade lançadora:
Lei no 11.442, de 2007
Art. 5o-A. O pagamento do frete do transporte rodoviário de cargas ao
Transportador Autônomo de Cargas - TAC deverá ser efetuado por meio de
crédito em conta de depósitos mantida em instituição bancária ou por outro meio de
pagamento regulamentado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT.
(Incluído pelo Lei no 12.249, de 2010)
§ 1o A conta de depósitos ou o outro meio de pagamento deverá ser de
titularidade do TAC e identificado no conhecimento de transporte. (Incluído pelo Lei no
12.249, de 2010)
§ 2o O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de
cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente
responsáveis pela obrigação prevista no caput deste artigo, resguardado o direito de
regresso destes contra os primeiros. (Incluído pelo Lei no 12.249, de 2010)
§ 3o Para os fins deste artigo, equiparam-se ao TAC a Empresa de Transporte
Rodoviário de Cargas - ETC que possuir, em sua frota, até 3 (três) veículos
registrados no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas -
RNTRC e as Cooperativas de Transporte de Cargas. (Incluído pelo Lei no 12.249, de
2010)
§ 4o As Cooperativas de Transporte de Cargas deverão efetuar o pagamento aos seus
cooperados na forma do caput deste artigo. (Incluído pelo Lei no 12.249, de 2010)
§ 5o O registro das movimentações da conta de depósitos ou do meio de
pagamento de que trata o caput deste artigo servirá como comprovante de
rendimento do TAC. (Incluído pelo Lei no 12.249, de 2010)

A interessada afirma que a autoridade fiscal não observou o disposto na Lei no
11.422/2007, fazendo com o que o contribuinte desnecessariamente comprovasse
a origem dos recursos dos depósitos bancários, que são decorrentes da atividade de
transportador autônomo de cargas.
Destaca que segundo o § 5o do art. 5oA da Lei 11.422/2007, o registro das
movimentações da conta de depósitos ou do meio de pagamento decorrente da
atividade econômica de transporte autônomo de carga servirá como comprovante
de rendimento dessa atividade.
Fl. 1046
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.751 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.002310/2010-18

No entanto, não houve qualquer violação a tal diploma legal. Tanto assim que a
autoridade fiscal, entendendo que os recursos que transitaram na conta do cônjuge
da contribuinte, mantidas em conjunto com a interessa, seriam relativos a receitas
oriundas do transporte de cargas, conforme reiteradamente afirmado pelo fiscalizado,
não solicitou do(a) contribuinte comprovantes de rendimentos da atividade
exercida, considerando, assim, que todos os recursos que transitaram em suas contas
bancárias tinham origem nessa atividade de transporte de cargas, à luz das provas
apresentadas durante a fase de fiscalização.
Observo que a atividade de transporte de cargas tem tributação diferenciada, pois
apenas 40% dos rendimentos recebidos são tributados, conforme determina o art. 47, I,
do RIR/1999, cuja matriz legal é o artigo 9o da Lei no 7.713/88.
Dessa forma, apenas foram tributados 40% dos rendimentos omitidos, friso, sem
exigência dos comprovantes de rendimentos da atividade de transportador autônomo de
cargas.
Da alegação de que o lançamento foi lastreado exclusivamente em depósitos
bancários, sem observação da legalidade
O contribuinte alega que no lançamento do IRPF, lastreado exclusivamente em
depósitos bancários referentes aos exercícios 2007 e 2008, “deverá a autoridade
fiscal no mínimo observar, a legalidade”.
Verifica-se no texto legal que a tributação por meio de depósitos bancários deriva de
presunção de renda legalmente estabelecida. Trata-se, por outro lado, de presunção
juris tantum, ou seja, uma presunção relativa que pode a qualquer momento ser
afastada mediante prova em contrário, cabendo ao contribuinte, sua produção.
...
De fato a presunção legal estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9430/96 é relativa e
admite a prova em contrário, de forma que caberia ao contribuinte comprovar a origem dos
recursos depositados em suas contas bancárias; os depósitos em si constituem-se, numa primeiro
momento, em apenas indícios da omissão de rendimentos; porém, tendo o contribuinte a
oportunidade de comprovar a sua origem e não o fazendo, os indícios se transformam em prova,
de forma que deve a autoridade fiscal considerar os valores depositados como rendimentos
tributáveis omitidos na declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto
correspondente, tendo em vista a presunção legal contida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
Nesse sentido, cito a Súmula CARF no 26, cujo enunciado dispensa o fisco de
comprovar acréscimo patrimonial diante da presunção legal para o lançamento, é a seguinte:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
O depósito, quando não comprovada sua origem, é, por expressa disposição legal,
omissão de receita ou rendimentos. Não há a necessidade de se comprovar acréscimo patrimonial
ou sinais exteriores de riqueza.
Via de regra, para alegar a ocorrência de fato gerador, a autoridade deve estar
munida de provas. Mas, nas situações em que a lei presume a ocorrência do fato gerador, as
chamadas presunções legais, a produção de tais provas é dispensada.
Ressalte-se que o se tributa não são os depósitos bancários, como tais
considerados, mas a omissão de rendimentos por eles representada. Os depósitos bancários são
apenas a forma, o sinal de exteriorização, pela qual se manifesta a omissão de rendimentos
objeto de tributação. Apresentam-se, num primeiro momento, como simples indicio da existência
de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indicio se transforma na prova da omissão de
rendimentos, quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos recursos
Fl. 1047
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.751 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.002310/2010-18

aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-1o, ou não o faz satisfatoriamente. Conforme
concluiu o julgador de piso neste Capítulo:
Assim, ao contrário do alegado pela interessado o procedimento adotado pautou-se
nos critérios legais.
Prossegue o julgador de piso na análise das teses de defesa:
Da alegada duração exagerada dos trabalhos de fiscalização.
Nesse ponto observo que a fiscalização durou cerca de 110 dias, período bastante
curto se considerarmos a grande movimentação bancária que foi analisada, consoante as
provas constantes dos autos.
Da alegada dificuldade causada pela fiscalização ao interessado para comprovação
dos créditos bancários.
A contribuinte alega que causou prejuízos insanáveis ao seu direito de defesa o
fato de as planilhas fiscais para comprovação dos créditos bancários terem sido
encaminhadas em datas diferentes, primeiro foram enviadas as planilhas dos
depósitos dos bancos Mercantil do Brasil e Banco ltaú S/A (Termo de Intimação
Fiscal No 03, de 11/08/2010), e posteriormente após ter atendido o Termo de
Intimação citado, com as verificações, comprovações e exclusões dos depósitos
chegou a planilha do banco BRADESCO S/A (Termo de Intimação Fiscal No 04, de
27/08/2010).
Nesse ponto saliento que a fiscalização obteve os extratos das instituições financeiras,
em diferentes datas, teve que assim proceder, não sendo, no entanto, insanável o
direito de defesa da interessada, porquanto a contribuinte poderá ainda provar a
origem dos créditos bancários questionados.
Da alegada quebra do sigilo bancário.
Entende a interessado que a quebra do sigilo bancário, sem qualquer autorização
judicial, violou direitos assegurados por cláusulas pétreas de nossa Constituição da
República.
Sem delongas, a matéria foi pacificada pelo próprio Supremo Tribunal Federal,
quando do julgamento do recurso extraordinário RE 601.314/SP, com repercussão geral, no qual
restou decidido que a transferência de informações bancárias nas situações previstas na Lei
Complementar no 105, de 2001, é legítima e se trata de transferência do dever de sigilo da
instituição financeira para o fisco, o que não caracteriza inconstitucionalidade e pode ser feita
sem prévia ordem judicial.
O julgamento foi concluído em fevereiro de 2016, portanto em data posterior ao
recurso do contribuinte, sendo que em relação ao Tema 225 (Fornecimento de informações sobre
movimentações financeiras ao Fisco sem autorização judicial, nos termos do art. 6o da Lei
Complementar no 105/2001) foi fixada a seguinte tese:
O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera
bancária para a fiscal.
Assim, a Receita Federal, por intermédio de seus agentes fiscais, pode solicitar
diretamente às instituições financeiras os extratos bancários do sujeito passivo sem que isso
caracterize quebra do sigilo bancário.
Conclusão das Preliminares
Diante do exposto, rejeito todas as questões preliminares suscitadas pela
recorrente.
Fl. 1048
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-009.751 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.002310/2010-18

MÉRITO
Quanto ao mérito, inicialmente registro que comungo com o entendimento
proferido no voto vencedor do Acórdão recorrido, em relação à necessidade de comprovação
dos depósitos de forma individualizada, conforme previsto determinado no § 3o do art. 42 da Lei
no 9.430, de 1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
...
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil
Reais).
Conforme aponta aquele julgador de primeira instância (voto vencedor):
A forma individualizada pressupõe que os valores e as datas devem coincidir.
Determinado depósito ou transferência tem sua origem comprovada se a contrapartida
estiver comprovada claramente. Para isso, a coincidência de data e de valor é
imprescindível. Como pode um determinado depósito restar comprovado por saques de
menor valor em outra conta e, ainda por cima, com datas distintas? Como pode um
depósito unificado estar comprovado por cheques, que somados, não totalizam o valor
do depósito? Como pode uma transferência ser aceita como proveniente de outra conta
do contribuinte, sem que haja a comprovação de tal fato?
Em que pese o trabalho primoroso da relatora, não se entende ser aceitável a
comprovação da origem de depósitos da forma efetuada pela fiscalização e acatada no
acórdão. Ressalta essa redatora que esse é o principal ponto de discordância do voto
prolatado: DEVE HAVER COINCIDÊNCIA ENTRE DATAS E VALORES, nos
moldes da legislação de regência.
A contribuinte apresenta os seguintes capítulos que trazem questões meritórias:
a.1. Depósitos em contas correntes com cheques de outra conta bancária do
contribuinte: identifica, um a um, os cheques por ela emitidos, nos anos de 2006 e
2007, de suas três contas bancárias (Bradesco, Mercantil do Brasil e Itaú/Unibanco),
fazendo a correspondência entre os cheques compensados e os depósitos realizados, entre
as três instituições financeiras, solicitando que sejam reconhecidos como origem dos recursos
dos depósitos realizados, os valores ora comprovados.
Conforme observou a julgadora de primeira instância, no que foi vencida:
Com efeito, da análise dos extratos bancários pode se ver a correspondência
entre as datas de cheques compensados do próprio contribuinte, de conta
bancária mantida em uma instituição financeira, por exemplo, no Bradesco, com
os valores depositados em cheques em contas bancárias mantidas em outras
instituições financeiras, como no Banco Mercantil do Brasil e Itaú/Unibanco.
Friso que as datas dos cheques compensados e dos depósitos são idênticas, mas os
valores depositados não se equivalem. Isto significa que o contribuinte pode ter
efetuado depósitos em conta bancária mantida em uma determinada instituição
Fl. 1049
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-009.751 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.002310/2010-18

financeira, por exemplo, no Banco Mercantil do Brasil, sendo parte com cheque próprio
de outro banco, por exemplo, do Bradesco, e a outra parte com cheque de terceiros.
No meu entender, não há comprovar que um depósito de valor Y tem sua origem
em cheque compensando do próprio depositante, proveniente de outra instituição financeira, de
valor X, ainda mais em volume tão grande como o apresentado às fls. 954 a 1010. Em que pese
em alguns casos haver coincidência de datas entre depósitos e cheques compensados da própria
recorrente, o que parece é que ela tenta vincular os cheques por ela emitidos a depósitos de
valores totalmente diferentes, efetuados em outra instituição financeira, para fins de se elidir da
tributação. Não há acatar tal vinculação diante da não comprovação individualizada de cada
valor que se pretende comprovar.
a.2) Retirada de valores em espécie depositadas em outras contas
correntes do contribuinte: pelos mesmos motivos do item a.1, não como acatar as alegações,
ainda mais em tão grande volume; não há coincidência de valores: por exemplo, o voto vencido
considerou comprovada a origem do seguinte depósito relacionado abaixo, onde se nota total
discrepância entre o valor depositado e o valor do saque em dinheiro que justificaria parte do
depósito, análise com a qual manifesto minha discordância:
31/JUL. Deve ser aceito o saque em espécie efetuado no Banco Mercantil, em 31/07, no
valor de R$ 100,00 como origem do depósito efetuado no Bradesco, na mesma data, no
valor de R$ 340,00. Origem Comprovada: R$ 100,00.
a.3) Transferências de créditos entre contas bancárias do contribuinte:
pelos mesmos motivos do item a.1, não como acatar as alegações; além de não haver
coincidência dos valores, ou os depósitos não são decorrentes de transferências entre contas da
recorrente, ou ainda estão indicadas como TEC DEPÓSITO DINHEIRO, o que seria insuficiente
para comprovar que as importâncias tiveram origem em outras contas bancárias movimentadas
pelo contribuinte.
b) Valores creditados nas contas corrente pertencentes a terceiros.
b.1) Pretende o recorrente que recursos que alega serem de terceiros e que
transitaram em suas contas bancárias sejam excluídos da base de cálculo do crédito
tributário lançados.
Inicialmente transcrevo o enunciado da Súmula CARF no 32, segundo a qual
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta
por terceiros.
Sobre o tema, manifestou o julgador de piso nos seguintes termos:
Em outro tópico da defesa o contribuinte solicita que os valores creditados nas
contas correntes pertencentes a terceiros sejam excluídos da base de cálculo do
IRPF, relativo à venda do veículo Mercedes do Brasil, Código Renavan
740268368, placa GYV-2504, ano 2000, em nome da Senhora Diná Luciana Batista
Andrade, no valor de R$ 58.160,00.
Sobre tal operação é importante transcrever os fatos apurados durante a ação
fiscal, conforme extraio do Termo de Verificação Fiscal:
[...] Não foram aceitos valores de depósitos no valor total de R$ 58.160,00 cuja
titularidade foi atribuída a Diná Luciana Batista Andrade, referente à venda de
um caminhão ocorrida em 05 de janeiro de 2006. Por oportuno esclareço que o
mesmo valor de R$ 30.000,00 informado no Termo de Resposta ao Termo de Intimação
Fiscal n° 03, de 01.09.2010, como sendo de propriedade da Dona Diná Luciana
referente à venda de janeiro de 2006, depositado em 07.11.2007, foi também
Fl. 1050
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-009.751 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.002310/2010-18

informado como sendo oriundo da venda do caminhão Mercedes no valor total
de R$ 150.000,00, em 06.11.2007, em nome de Alisson Pinho Andrade, cuja
informação foi apresentada no Termo de Resposta ao Termo de Intimação Fiscal n°
04 de 19.09.2010 e no Termo de Resposta Complementar de 22.09.2010. O valor
de R$ 30.000,00 foi aceito como integrante do valor de R$ 150.000,00. [grifei]
Na defesa o contribuinte mantém as mesmas razões apresentadas durante a fase de
fiscalização, em Resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 03, de que o valor de
R$ 58.160,00 foi recebido em parcelas, conforme Termo de Responsabilidade.
Afirma que a parcela de R$ 31.000,00 foi recebida em dinheiro no ato da
assinatura do termo, tendo sido depositada em suas contas correntes, em valores e
datas diversas, conforme especifica.
Nesse sentido o(a) contribuinte afirma que diversos créditos efetuados nas três
contas bancárias fiscalizadas são relativas a depósitos efetuados em dinheiro, advindos
de recebimentos da venda do veículo, o que de fato é insuficiente para
comprovação da origem dos créditos. Deveria o(a) contribuinte comprovar que
houve a transferência dos recursos da Senhora Diná Luciana para suas contas,
seja por meio de transferências bancárias, cheques nominativos compensados, ou
outro meio adicional de prova, todavia nada foi apresentado, embora já houvesse
a autoridade fiscal rejeitado as alegações apresentadas durante a fase de
fiscalização.
Também alega o(a) contribuinte que a segunda parcela no valor de R$ 10.000,00
foi recebida em cheque do Banco Real, resgatado e depositado em suas contas
bancárias, em valores e datas diversas, como especifica.
O(a) contribuinte não comprova o recebimento no valor de R$ 10.000,00. Se a
importância foi recebida em cheque seria ainda mais fácil a sua comprovação
nesta fase impugnatória. Agora, fica muito frágil a alegação de que a importância
de R$ 10.000,00 foi resgatada e depositada em diversas datas e diversos valores
em suas três contas bancárias, como apontado na peça impugnatória, sem qualquer
comprovação dos fatos.
O(a) defendente também afirma que as parcelas 3a a 13a da operação de venda realizada
foram recebidas em cheques no valor de R$ 1.560,00 cada, do Banco Real, que foram
resgatados e depositados na conta corrente do Banco Mercantil do Brasil, nos dias
25/01/06, 22/02/06, 23/03/06, 25/04/06, 26/05/06, 27/07/06, 28/08/06, 22/09/06,
23/10/06 e 24/11/06.
Ora, os depósitos que o contribuinte quer vincular aos recebimentos da venda do
veículo foram todos efetuados em dinheiro, sequer há coincidência do valor, não
havendo, de fato, qualquer prova para as argumentações apresentadas.
Sobre o Termo de Responsabilidade apresentado, para comprovação da compra e
venda do veículo efetuada, ressalto que o documento sequer foi registrado. Ademais
sendo um documento particular, e, como tal, mesmo que traga as informações sobre a
operação efetuada, no contorno jurídico, dá notícia apenas dos fatos e da forma
como esses possivelmente teriam ocorrido, devendo o interessado, quando exigido,
demonstrar por meio de outros documentos a veracidade de suas ocorrências - artigo
368 do CPC, in verbis:
“Art. 368. As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado, ou
somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato.”
(grifei)
E mais, além do disposto no art. 368 do CPC, supra transcrito, cabe mencionar,
ainda, sobre declarações prestadas em documentos particulares, as seguintes
citações: as declarações presumem-se verdadeiras apenas em relação ao signatário
(Código Civil, art. 219); quando enunciam o recebimento de um crédito fazem prova
Fl. 1051
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-009.751 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.002310/2010-18

apenas contra quem os escreveu (CPC, art. 376); e vale somente entre as partes
nele consignadas, não em relação a terceiros, estranhos ao ato (Código Civil, art.
221), no caso a RFB. Dessa forma, mantenho como não comprovados os depósitos
no valor total de R$ 58.160,00.
Assim, as alegações da recorrente estão totalmente desprovidas de comprovação:
relata a venda de um caminhão em nome da senhora Diná, alienado ao Sr. Gilson, cujos valores
de venda teriam sido depositados na conta da recorrente, conforme atestariam o Termo de
Responsabilidade (que não menciona a recorrente), Declaração (assinada em 19/5/2010, portanto
posterior ao início do procedimento fiscal) e certificado de registro do veículo (que nada
comprova pois até o valor da alienação é divergente – R$ 50.000,00).
Ademais, o valor da alienação seria de R$ 58.160,00; a primeira parcela, de R$
31.000,00 teria sido recebida em dinheiro e depositada em valores diversos, conforme planilhas
que apresenta, ou seja, 9 (nove) depósitos, cujos valores são diversos, e que o contribuinte alega
que parte deles seria uma parcela dos R$ 31.000,00 recebidos em dinheiro, pertencentes a Diná e
depositados em suas contas bancárias. Não há qualquer coincidência em datas, valores, nada que
comprova que os valores pertenceriam a terceiros, devendo ser mantido o lançamento neste
particular.
Da mesma forma não prosperam as alegações relativas ao valor de R$ 10.000,00,
que também teria sido recebidos em dinheiro e pertencente a senhora Diná e depositados na
conta do recorrente em 4 depósitos listados, de valores diversos e em datas diversas.
Também não prosperam as alegações relativas aos 11 depósitos de valores
diversos nos quais o recorrente alega estarem incluídos os valores relativos a cheques de R$
1.560,000, pertencentes à senhora Diná.
b.2 e b.3) pretende ainda que sejam excluídos os valores depositados por
Álvaro de Pinho Andrade e por Alisson Pinho Andrade, filhos do casal, que teriam
prestados serviços assalariados e efetuado depósitos nas contas dos pais
As alegações já foram analisadas pelo julgador de piso, cujos fundamentos adoto
e reproduzo:
Ressalto inicialmente que na fase de fiscalização o contribuinte não prestou tais
informações à autoridade fiscal. Informou naquela ocasião que alguns valores
depositados em suas contas tinham origem na venda de veículos pertencentes aos seus
filhos, tendo a fiscalização efetuado, inclusive, a exclusão de tais valores da
tributação: “Foram excluídos valores indicados como sendo oriundos de valores
referentes às vendas de veículos feitas em nome dos filhos do contribuinte”.
Agora, quer o interessado fazer crer que diversos créditos bancários efetuados em
suas contas bancárias, relativos a depósitos efetuados em dinheiro, são relativos a
valores depositados por seus filhos, mensalmente, decorrentes do trabalho
assalariado, o que definitivamente não restou provado.
Para comprovação o interessado apresenta declarações dos filhos, comprovante
anual de rendimentos com valores mensais, afirmando que o nome do filho
Álvaro de Pinho Andrade é citado no extrato do Bradesco nos dias 19/03/07,
24/04/07, 08/05/07 e 30/07/07, e que o nome do filho Alisson Pinho de Andrade é
citado no extrato do Bradesco dos dias 02/05/2006, 17/09/2007 e 01/10/2007.
As declarações dos filhos e apresentação dos comprovantes de rendimentos são
insuficientes para provar que os depósitos ora indicados foram efetuados pelos filhos.
Prova incontestável no caso seria, por exemplo, demonstrar que os valores dos salários
recebidos pelos filhos da pessoa jurídica, em cheque, foram depositados na conta dos
pais.
Fl. 1052
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-009.751 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.002310/2010-18

Quanto à indicação dos nomes dos filhos nos extratos Bradesco, da análise dos extratos
bancários verifiquei que o filho Álvaro efetuou as seguintes transferências
bancárias para a conta dos pais: em 19/03 TRANSF CP AUTOAT, no valor de R$
500,00; em 24/04 DEPOS TRANSF AUTOAT, no valor de R$ 1.200,00 e TRANSF CP
AUTOAT, no valor de R$ 270,00, em 08/05 TRANSF CP AUTOAT, no valor de R$
500,00 e em 30/07 DEP. TRANSF. AUTOAT, no valor de R$ 150,00.
Verifiquei, também, nos extratos do Bradesco, que o filho Alisson Pinho em
02/05/06 efetuou DEP TRANSF AUTOAT, no valor de R$ 20,00 e em 01/10/07
DEP. TRANSF. AUTOAT, no valor de R$ 150,00.
Noto que todas essas operações não foram tributadas nos autos, conforme pode se ver
nas planilhas fiscais de créditos corrigidos. Ainda, tais operações colocam ainda mais
frágeis as razões de defesa apresentadas pelo interessado, de que os recursos dos
salários dos filhos foram depositados nas contas dos pais, porquanto o histórico das
transações acima deixa claro que os filhos também possuíam contas bancárias,
tanto assim que fizeram as transferências para as contas dos pais.
Nesse ponto, portanto, não devem ser acolhidas as razões apresentadas na fase
impugnatória, não restando comprovado que a origem dos recursos dos depósitos
apontados são decorrentes de rendimentos dos filhos, que teriam transitado pelas
contas dos pais.
b.4) Por fim, neste capítulo alega que é proprietária da empresa individual
MARIA DO CARMO PINHO ANDRADE e que nos anos de 2006 e 2007 depositou toda a
receita bruta mensal da empresa individual nas contas correntes dos bancos, e as despesas da
empresa também foram pagas com recursos das contas correntes, documentos comprobatórios
anexos, e declarações do IRPJ nos sistemas da Receita Federal do Brasil, pretendo a exclusão
dos valores listados em planilha que anexa aos autos. As alegações estão totalmente desprovidas
de comprovação e não poderão ser acatadas, além de não haver coincidência dos valores
alegados (os valores dos depósitos, exceto um deles, são divergentes dos valores que se pretende
excluir com fundamento nesta alegação). Mais uma vez conforme apontou o julgador de piso:
Os documentos apresentados são deveras insuficientes para comprovar que os recursos
da pessoa jurídica foram movimentados nas contas das pessoas físicas.
Registro que para todas as operações que o contribuinte alega terem sido realizadas
em seu nome, mas que seriam de terceiros e/ou foram efetuadas por ordem de
terceiros, que quando afirma o interessado que sua movimentação bancária teria
origem em depósitos de terceiros, deveria juntar ao processo de forma
individualizada a documentação referente aos depósitos que está se referindo, de modo
a comprovar depósito por depósito que estes se referem a dinheiro de terceiros,
lembrando que a lei exige uma comprovação individualizada do depósito bancário
e não somente da atividade do contribuinte, que pode servir apenas como ponto
complementar dos depósitos questionados.
Noto, a propósito, que é equivocado o raciocínio de que a informalidade dos
negócios entre as partes pode eximir o contribuinte de apresentar prova da efetividade
das transações. Tal informalidade diz respeito, apenas, a garantias mútuas que
deixam de ser exigidas em razão da confiança entre as partes - um empréstimo
sem nota promissória, por exemplo -, mas não se pode querer aplicar a mesma
informalidade ou vínculo de confiança na relação do contribuinte com a Fazenda
Pública.
A relação entre fisco e contribuinte é de outra natureza: é formal e vinculada à lei,
sendo a lei firme ao exigir, no caso dos depósitos bancários, que a comprovação
seja feita por meio de “documentação hábil e idônea”.
Lembro que os comprovantes podem e devem ser preservados pelas pessoas
físicas, independentemente de escrituração formal, especialmente quando os créditos
nas suas contas bancárias ultrapassam os limites definidos no parágrafo 3o, inciso II, do
Fl. 1053
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-009.751 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.002310/2010-18

artigo 42 da Lei 9.430/1996. Decorre necessariamente da própria lei, ao impor a
comprovação individualizada da origem dos depósitos, que estas provas sejam
preservadas e produzidas quando requeridas, sendo ineficazes as alegações de não
possuí-las, seja por desconhecimento da lei ou por qualquer outra razão que não de
força maior. Sem tais provas, são inevitáveis as consequências da Lei, ou seja, que os
depósitos sejam equiparados a rendimentos tributáveis omitidos.
Friso que a necessidade de preservação das provas da origem dos depósitos é
decorrência da própria norma aplicada, ou seja, do artigo 42 da Lei 9.430/1996,
que estabelece a presunção legal de rendimentos omitidos se não comprovada a
origem da movimentação bancária. O contribuinte, necessariamente ciente das
consequências da falta desta comprovação, não pode recorrer à alegação da prática de
negócios informais para eximirse das implicações legais dos seus atos.
Concluindo, não comprovando que a origem dos depósitos bancários pertence a
terceiros e que já foram tributados, o contribuinte se sujeita à tributação pela
presunção legal de omissão de rendimentos da pessoa física caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada, conforme previsto na legislação
destacada
Da alegada comprovação dos recursos recebidos pela “Distribuição dos
créditos em conta corrente à proporção de 50% - Lei 11.442/2007 e atualizações”.
...a interessada vem contestar o lançamento das receitas omitidas lançadas em seu nome,
arguindo que os valores depositados nas contas correntes mantidas em conjunto com o
seu cônjuge são relativas apenas a rendimentos do cônjuge, não podendo ser
responsabilizada pela metade dos depósitos tributados.
Noto que a contribuinte, durante a fase de fiscalização, apresentou diferentes
informações à autoridade fiscal sobre tal questão, afirmando que a origem dos seus
rendimentos é o transporte de cargas na condição de proprietária de caminhão em nome
de seu filho Álvaro e que os recursos obtidos nesta atividade foram depositados
em suas contas conjuntas com o cônjuge nos bancos Mercantil do Brasil e
Itaú/Unibanco[...].
Nesse sentido, inclusive, apresentou, depois de iniciada a fiscalização no seu esposo
Waldécio, retificação de suas declarações de ajuste anual dos exercícios
fiscalizados, informando como atividade principal “motorista e condutor do
transporte de passageiros (motorista de táxi, ônibus, pequena embarcação etc)”.
Depois informou a interessada à fiscalização que a origem dos valores
depositados na conta do Bradesco seriam decorrentes da atividade de
transportador autônomo de cargas, exercida pelo cônjuge[...]2
.
Observo, ainda, que a autoridade fiscal, ciente da importância das informações
colhidas na fase de fiscalização sobre a origem dos recursos que transitaram nas contas
bancárias fiscalizadas, movimentadas em conjunto, e da divergência das alegações
apresentadas pela interessada, cuidou de deixar bem claro os fatos apurados...
Todavia, consoante os fatos descritos pela autoridade lançadora, tais informações
prestadas pela interessada “não tiveram reflexo na Fiscalização, uma vez que as
receitas omitidas contidas nas contas bancárias foram consideradas como percebidas por
seu cônjuge, referentes ao transporte de cargas, que foram tributadas com redução de
60%”.
Ainda, como restou evidenciado que as contas bancárias mantidas pela
contribuinte eram conjuntas com seu cônjuge, os valores correspondentes ao
percentual de 40% dos rendimentos omitidos, foram distribuídos para os cônjuges na
proporção de 50% para Cônjuge...
Dessa forma, não procedem as razões apresentadas nesta fase impugnatória,
devendo ser mantida a tributação levada a efeito em seu nome, à luz das provas
constantes do processo.
Fl. 1054
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-009.751 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.002310/2010-18

Sem razão portanto a recorrente neste capítulo.
Saldos devedores de contas correntes e limites dos cheques especiais.
Rendimentos Isentos e Não Tributáveis.
Mais uma vez, não tendo a recorrente apresentado qualquer alegação ou prova
diferente daquelas já analisadas pelo julgador de piso, adoto e reproduzo os fundamentos por ele
lançados:
Saldos devedores de contas correntes e limites dos cheques especiais.
Em outro ponto da defesa requer que os saldos devedores de contas correntes, limites
dos cheques especiais utilizados sejam excluídos da base de cálculo do IRPF.
A autoridade lançadora já havia informado ao contribuinte que “os valores de saldo
devedor em conta corrente e limites de cheque especial nada têm a ver com os créditos
depositados e que foram objeto de questionamento”.
Lembro que todos os saques que o contribuinte efetuou de suas contas bancárias,
incluindo aqueles que alcançaram os limites do cheque especial, foram considerados
como origens dos depósitos efetuados nas transações envolvendo as três contas
bancárias fiscalizadas, nada mais havendo a ser considerado no tocante a essa questão.
Rendimentos Isentos e Não Tributáveis.
Ainda requer a interessada que os rendimentos isentos e não tributáveis sejam
excluídos da base de cálculo do IRPF 2007 e 2008.
Diz que em suas declarações do IRPF dos exercícios 2007 e 2008 declarou e
comprovou perante a fiscalização os rendimentos isentos e não tributáveis em suas
declarações, e sequer a fiscalização abateu na base de cálculo do imposto de cada ano
base e nem se manifestou sobre a glosa dos valores, que deverão ser excluídos da
base de cálculo nos respectivos anos-base, como demonstra: ano-base de 2006,
rendimentos isentos e não tributáveis de R$ 102.300,00; ano­base de 2007,
rendimentos isentos e não tributáveis de R$ 89.324,79.
Sobre tal questão lembro que a comprovação dos depósitos bancários, quando
exigida pela autoridade fiscal, deve ser feita de forma individualizada. É essa a
determinação contida no art. 42, § 3o, da já citada Lei no 9.430, de 1996 com a redação
dada pelo art. 4o da Lei no 9.481, de 1997:
...
Se o contribuinte quer que os rendimentos isentos e não tributáveis auferidos nos
anos calendário fiscalizados sejam considerados como origens dos depósitos
questionados, dever fazer comprovação individualizada da operação, com
coincidência entre datas e valores, o que não foi feito nem durante a fase de ação fiscal
nem nesta impugnatória. Exemplificando, se um depósito bancário foi efetuado com o
rendimento isento e não tributável decorrente do lucro na alienação de bens e/ou
direitos de pequeno valor, o contribuinte deve apontar a data que o rendimento
isento foi recebido, vinculando-o, ainda, ao respectivo depósito, o que não foi
providenciado pela interessada.
Da alegada tributação mensal dos resultados
A contribuinte diz que indevidamente teve os valores tributados nos anos 2006 e 2007,
mensalmente, quando deveria ser anual, ressaltando que o próprio programa e
formulário de entrega da declaração não prevêem a tributação mensal e sim anual,
“mostrando assim uma complexidade e higidez do lançamento de forma irregular,
devendo ser corrigido”.
No entanto a apuração não foi feita mensalmente e sim anualmente, em
31/12/2006 e 31/12/2007. A dúvida da interessada talvez tenha ocorrido porque a Lei
9.430/96, nos §§ 1o e 4o, do art. 42, determina que os rendimentos serão considerados
auferidos no mês do crédito efetuado pela instituição financeira e que, tratando-se de
Fl. 1055
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-009.751 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.002310/2010-18

pessoa física, serão tributados no mês em que auferidos. Todavia, o legislador não
impôs uma tributação definitiva, não sujeita ao ajuste anual. Na verdade, o diploma
legal apenas pretende determinar qual é, para fins tributários, o regime de
reconhecimento das receitas.
De fato, não sendo a omissão de receitas aqui discutida rendimento sujeito à tributação
definitiva ou exclusiva na fonte, esta deve, por determinação legal, integrar a base de
cálculo do ajuste anual no ano em que foram considerados recebidos os rendimentos,
como de fato aconteceu no presente caso.
A IN SRF no 246/02, a seguir transcrita, que regulamentou de forma clara a tributação
dos valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em
instituição financeira, em relação aos quais o contribuinte – pessoa física –
regularmente intimado, não comprove a origem dos recursos, obedeceu estritamente
o contexto das leis de regência do IRPF:
IN SRF no 246/02:
“Art. 1o Considera­se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, cuja origem dos
recursos o contribuinte, regularmente intimado, não comprove mediante
documentação hábil e idônea.
...
Art. 4o Os rendimentos omitidos, de origem não comprovada, serão apurados no
mês em que forem recebidos e estarão sujeitos a tributação na declaração de ajuste
anual, conforme tabela progressiva vigente à época.” [destaques não originais]
Como se vê do citado dispositivo normativo, o que a legislação impõe, no presente
caso, é a apuração mensal do valor dos rendimentos omitidos, estando o
somatório desses valores sujeito à tributação anual, ou seja, o montante da
omissão apurada compõe a base de cálculo do IRPF na Declaração de Ajuste
Anual, conforme consta na presente exigência fiscal.
Por conseguinte, incabível é a alegação de que a tributação do IRPF sobre omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários de origem não comprovada foi
efetuada mensalmente.
DA MULTA AGRAVADA
A defesa alega que a penalidade agravada aplicada não deve prosperar pois “ficou
sempre disponível à fiscalização, prestou todos os esclarecimentos solicitados, em momento
algum dificultou, recusou em apresentar os extratos bancários, pois dependia da
dificuldade e burocracia da rede bancária. Não causou qualquer embaraço à fiscalização e
nem tentou ocultar a ocorrência de fatos geradores, não causou qualquer prejuízo à Fazenda
Pública e a sociedade em geral. Atendeu todas a solicitações da fiscalização e termos de
fiscalização, bastando conferir os termos de respostas do contribuinte. Foi comprovada a
origem dos recursos conforme farta documentação presa ao processo, do transporte
individual autônomo de Cargas em veiculo arrendado ou próprio, não há que se falar em
multas isoladas e majoradas”.
Compulsando os autos e considerando o relato fiscal, nota-se que a contribuinte
apresentou apenas parte dos extratos bancários solicitados, quais sejam, do Banco Mercantil
S/A e Banco Itaú/Unibanco, não apresentando extratos do Bradesco, mesmo tendo sido
reintimada a fazê-lo, quando então optou por buscar a tutela Judicial para que a autoridade
lançadora se abstivesse de lhe exigir ou requisitar os extratos bancários ou valores
individualizados de débitos e créditos das contas conjuntas com seu cônjuge, Waldécio, junto aos
mencionados Bancos.
Fl. 1056
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-009.751 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.002310/2010-18

Entendeu a autoridade lançadora e julgadora de primeira instância que a
contribuinte causou grande obstáculo à Fiscalização ao não apresentar os extratos bancários
solicitados, devendo ser mantido o agravamento da multa. Vejamos como se manifestou a
autoridade lançadora:
Os valores omitidos resultantes da atividade de transporte de cargas em 2006 e 2007
foram tributados com aplicação da multa de 112,5 %, conforme estabelece o art. 44 § 2°
da Lei n° 9.430 de 1996, com a redação dada pelo art. 14 da Lei n° 11.488 de
15.06.2007, uma vez que o contribuinte intimado e reintimado, reiteradamente, através
do Termo de Inicio de Fiscalização de 11.03.2010, Termo de Intimação Fiscal n° 01 de
01.04.2010 e Termo de Reintimação Fiscal n° 01 de 29.04.2010, recusou-se
veementemente a apresentar os extratos bancários e prestar esclarecimentos solicitados
no Termo de Inicio de Fiscalização, tendo causado embaraço a Fiscalização, ao tentar
ocultar a ocorrência de fatos geradores de obrigações não cumpridas, tendo causado
grandes prejuízos a Fazenda Pública, e conseqüentemente a sociedade em geral.
Na realidade não foram apresentados pela recorrente apenas parte dos
extratos. Entretanto, nos termos da Súmula CARF no 133, não cabe o agravamento da multa de
ofício em razão do não atendimento às intimações fiscais, quando o lançamento efetivado já
considerou a inércia do sujeito passivo, aplicando a presunção de omissão de rendimentos em
razão do silêncio do contribuinte ao não responder e não comprovar a origem dos depósitos
bancários creditados em sua conta bancária. Conforme prescreve o verbete sumular citado:
Súmula CARF no 133
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por si só,
o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção de omissão
de receitas ou de rendimentos.
Sendo assim, entendo assistir razão à recorrente neste Capítulo, devendo ser
afastado o agravamento da multa de ofício, reduzindo-a ao percentual de 75%.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para afastar o agravamento
da multa de ofício, reduzindo-a ao percentual de 75%.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 1057
DF CARF MF
Original